Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713421-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RICARDO ROCHA ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Renda Acima de 5 Salários-mínimos - Hipossuficiência Não Demonstrada – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça do ora recorrente. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que seus rendimentos estão comprometidos com muitas despesas, razão pela qual as custas do processo podem inviabilizar o seu próprio sustento. Em razão do risco de extinção do feito, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Segundo o contracheque trazido aos autos, o recorrente tem renda bruta R$ 21.066,25 (vinte e um mil e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) a R$ 43.534,72 (quarenta e três mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois reais), informações não refutadas pelo agravante. O recorrente, no entanto, alega que seu salário líquido é bastante inferior e, além disso, sua renda está comprometida com despesas pessoais altas. Nesse cenário, defende não poder arcar com as custas do processo sem inviabilizar seu próprio sustento. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. É válido destacar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população. Vale esclarecer: ter uma alta renda e comprometê-la com gastos ordinários não se confunde com o conceito legal de hipossuficiência. Quando a parte interessada tem rendimentos elevados, ainda que comprometidos com gastos ordinários, lhe compete reorganizar suas despesas, para viabilizar o exercício do Direito de Ação. Vale dizer, gastos com escola particular ou internet não são gastos excepcionais. Trata-se, em verdade, de gastos comuns à vida cotidiana e que devem ser organizados de acordo com as possibilidades de cada pessoa. Acrescento que os empréstimos na modalidade consignado foram contraídos por liberalidade do agravante. Considerando sua renda mensal, os contratos de empréstimo não podem se confundir com a miserabilidade, fundamento necessário à concessão do benefício para garantir o acesso ao Poder Judiciário. Nesse contexto, não houve qualquer vício na decisão, ao adotar o critério objetivo da renda superior a cinco salários mínimos para indeferir a gratuidade da justiça. Segundo os precedentes colacionados pelo recorrente, esse fundamento deve ser afastado quando o requerente demonstrar o comprometimento da renda com gastos excepcionais, o que não é o caso dos autos. O recorrente pede, ainda, a concessão do efeito suspensivo a este recurso, em razão da nulidade da decisão recorrida, que deixou de intimá-lo para apresentar novos documentos aptos a alterar o convencimento do magistrado. No entanto, não se vislumbra a nulidade em tema, quando os autos já estão munidos de substrato de fato e de direito capaz de permitir a análise da questão. Por tais razões, não entendo cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça. O recorrente se insurgiu, também, da declaração de ausência de interesse de agir. Segundo o juízo a quo, a limitação de descontos em até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do credor é aplicável apenas aos empréstimos consignados, não sendo utilizada para os descontos autorizados pelo próprio correntista na sua conta salário. Segundo o recorrente, a decisão não observou os precedentes juntados aos autos. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse contexto, inexiste ilicitude nos descontos em conta corrente que superem o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do recorrente, por ausência de previsão legal. Portanto, não existe probabilidade de provimento do Agravo quanto a esse ponto, bem como quanto à alegação de necessidade de ajuste das parcelas. Por fim, quanto à abusividade das cláusulas, a decisão recorrida foi clara em dispor que o recorrente deve “indicar quais são os juros que entende excessivos e abusivos e quantificar os valores que devem ser restituídos em dobro. Nos termos dos artigos 322 e 324, o pedido deve ser certo e determinado” Muito embora o recorrente tenha indicado quais juros reputa excessivos, não demonstrou qual o valor entende cabível. Nesse sentido, seu pedido não se mostra certo e determinado, como consignado pelas regras do Código de Processo Civil. nesses termos, entendo que não está demonstrada a probabilidade de direito. Diante do exposto, ao menos em um juízo de cognição sumária, anoto que não estão demonstrados os requisitos necessários à concessão da liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça e o pedido de efeito suspensivo, recebendo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Caso seja apresentado o comprovante, intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator